Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CHECK-IN. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PERDA DO VOO. DESATENÇÃO QUANTO ÀS REGRAS SANITÁRIAS INTERNACIONAIS. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que a condenou ao ressarcimento do valor de R$ 1.737,02, pelos danos materiais suportados pelo autor, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral.

2. Sobressai dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas, ida e volta, de Brasília à Santiago, no Chile (Id 2258240), tendo sido impedido de embarcar por não apresentar o Certificado Internacional de Vacina – CIVP, para febre amarela. Aduz o autor que a ausência de informações adequadas o impossibilitaram de providenciar a documentação exigida tempestivamente, forçando-o, por conseguinte, a adquirir nova passagem aérea de ida (Id 22582402). Por seu turno, a empresa aérea se defende afirmando que todas as informações necessárias constam em seu sítio eletrônico, descabendo ao passageiro alegar qualquer desconhecimento quanto às documentações necessárias para voos internacionais.

3. Afigura-se dever do consumidor se atentar às regras sanitárias internacionais, que podem ser facilmente consultadas pelo interessado que deseja realizar uma viagem internacional, tanto no site da ANAC, quanto no das empresas aéreas, em que consta a lista dos países que exigem o certificado de vacina. No caso, conquanto não esteja especificado no contrato de transporte aéreo (ID 22582431), para os países que exigem a referida documentação, em razão da volatilidade da situação sanitária, a empresa aérea, informa ao passageiro a necessidade de ingresso no seu sítio eletrônico, para obtenção de maiores informações, bem como recomenda o contato com o consulado do país a ser visitado.

4. Em face de eventualidades, como atrasos decorrentes de tráfego aéreo, necessidade de substituição da aeronave, e outros, torna-se imprescindível que o preenchimento das exigências documentais sejam observados não somente em relação ao país de destino, mas também em relação a todos aqueles em que o voo fará conexão, de modo que a desatenção do consumidor legitima que a empresa aérea o impeça de embarcar no respectivo voo internacional. Com efeito, caracterizada a excludente de responsabilidade da empresa aérea, conforme artigo 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.